Tribunal: STF
Processo: HC 251876
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de receptação simples, receptação de animal, associação criminosa armada, posse irregular de arma e munições de uso permitido, posse ilegal de munições de uso restrito, maus-tratos a animais, produção e armazenamento não autorizado de agrotóxicos. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Fundamentação idônea. Prisão domiciliar. Reexame de acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de J.F.R. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 200.491/SP (evento 10).



    O Paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 180, caput, do Código Penal; no artigo 180-A, do Código Penal; no artigo 288, do Código Penal; no artigo 56, da Lei n. 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais); nos artigos 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento); no artigo 32, §1°, da Lei n. 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais) e no artigo 56, da Lei n. 14.785/2023 (Lei de Agrotóxicos) (evento 4, fls. 35-45).



    No presente writ, a Defesa sustenta inidônea a fundamentação do decreto prisional ante a ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. Assevera a inexistência de antecedentes criminais relacionado a agrotóxicos, furto ou roubo. Alega que o paciente está acometido de doença grave (câncer de garganta), sem que tenha recebido tratamento médico adequado no sistema prisional. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a concessão de prisão domiciliar.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 10):



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. PLURALIDADE DE CRIMES. RECEPTAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. POSSE IRREGULAR DE ARMA E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. RECURSO DESPROVIDO



    I. CASO EM EXAME



    Recurso em Habeas Corpus impetrado com o objetivo de reconhecer a nulidade da prisão em flagrante, alegando a existência de flagrante ilegalidade. O paciente foi preso por suposta prática de crime de Receptação; Associação Criminosa Armada; Posse irregular de Arma e Munições. A defesa sustenta que a prisão não preenche os requisitos legais.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    A questão em discussão consiste em verificar se a prisão em flagrante apresenta alguma ilegalidade manifesta que justifique a concessão da ordem de habeas corpus.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    A prisão em flagrante é uma medida legal, desde que cumpridos os requisitos previstos no art. 302 do Código de Processo Penal, o que, no caso, se verifica.



    Não há elementos nos autos que demonstrem abuso de autoridade ou ilegalidade evidente que torne a prisão nula.



    A mera discordância da defesa quanto à prisão não é suficiente para caracterizar flagrante ilegalidade.



    Ausente qualquer ilegalidade manifesta, a ordem de habeas corpus deve ser denegada.



    IV. DISPOSITIVO



    Recurso desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Revelam os autos que o Paciente foi denunciado e preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de receptação simples, receptação de animal, associação criminosa armada, posse irregular de arma e munições de uso permitido e posse ilegal de munições de uso restrito, maus-tratos a animais, produção e armazenamento não autorizado de agrotóxicos. De acordo com as instâncias anteriores, não há motivos para a revogação da prisão, porquanto presentes os requisitos autorizadores da referida medida cautelar de segregação provisória, nos termos do art. 312 do CPP.



    Ao converter o flagrante em prisão preventiva, o Juízo de primeiro grau fundamentou que “observo que os delitos supostamente praticados pelos autuados autorizam a autorizam a decretação de prisão preventiva, pois se tratam de crimes dolosos punidos com penas privativas de liberdade máximas cujo somatório ultrapassa o patamar de quatro anos (CPP, art. 313, I). A materialidade do fato e os indícios de autoria por parte de ambos os autuados está suficientemente demonstrada pelas oitivas realizadas perante a Autoridade Policial, pelo boletim de ocorrência de fls. 34-48, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 52-54, pelo auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 56-57, pelo boletim de ocorrência de fls. 58-61 e pelas fotografias de fls. 80-116. Desta feita, estão atendidos os requisitos fáticos imprescindíveis à decretação da prisão preventiva" Passo à análise dos requisitos jurídicos necessários. Os autuados, ao que tudo indica, envolveram-se na prática de vários crimes receptação, receptação de animais, associação criminosa, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, maus-tratos a animais, produção e armazenamento não autorizado de agrotóxicos. Como se vê, os crimes em tese praticados são de várias espécies, mas todos vinculados ao contexto de áreas rurais, o que indica que os autuados possam mesmo estar agindo de forma sistemática no cometimento de crimes diversos na zona rural deste munícipio. Nesse contexto, entendo que as condutas por eles aparentemente praticadas, quando consideradas em conjunto, são dotadas de gravidade concreta e certamente tem potencial para causar grande perturbação na área rural deste Município de Igarapava e dos municípios circunvizinhos Buritizal, Aramina, Rifâina. Passando às condições pessoais dos autuados, vejo que ambos são reincidentes. A certidão de antecedentes de fls. 128-132 demonstra que o autuado J F ostenta três condenações definitivas anteriores em razão da prática de crimes de embriaguez ao volante. A certidão de fls. 133-135 refere-se ao autuado A S e apresenta que ele possui condenação definitiva anterior em razão da prática do crime de tráfico de drogas. Diante desse contexto, ao menos nessa fase limiar das investigações e diante dos elementos de prova já colhidos, parece-me que os autuados são pessoas dadas à prática reiterada de crimes, razão pela qual a prisão cautelar de ambos se revela necessária à garantia da ordem pública, abalada pela gravidade concreta dos delitos supostamente praticados e pela real possibilidade de que soltos voltem a delinquir. Consigno que as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319) não me parecem adequadas ao presente caso, tendo em vista que não seriam suficientes para impedir a reiteração criminal, mormente do crime de tráfico de drogas supostamente praticado pelo autuado (CPP, art. 282, § 6º” (evento 4, fls. 41-5).



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões das instâncias anteriores e manteve a prisão preventiva do Paciente, à seguinte fundamentação (evento 10):



    “(...)



    No caso, a prisão preventiva foi mantida com base nos seguintes argumentos:



    Conforme constou da decisão agravada:



    “A decisão acima transcrita não se mostrou desarrazoada, pois baseada na pluralidade de crimes e sua gravidade concreta - o paciente foi posteriormente denunciado por receptação simples, receptação de animal, associação criminosa armada, posse irregular de arma e munições de uso permitido e posse ilegal de munições de uso restrito -, bem como apontou a reincidência do paciente, ainda que se trate de crimes de trânsito.



    Observo que o trecho colacionado pelo digno impetrante às fls. 02/03 para sustentar a sua tese refere-se à manifestação do Ministério Público na audiência de custódia e não ao fundamento da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva (fls. 100 destes autos e 145 da origem). 



    Dessa forma, a decisão não apresenta ilegalidade ou teratologia a serem sanadas liminarmente, porquanto baseada nos requisitos legais e visando à garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva.



    Nesse contexto, mostra-se insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas ao cárcere previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.



    Por sua vez, não há falar em nulidade ou flagrante ilegalidade da decisão de fls. 279/281 que, ao indeferir o pedido de liberdade provisória formulado pela defesa do paciente, fez referência à decisão anteriormente proferida pelo próprio Magistrado na ocasião da audiência de custódia.



    A despeito da alegada existência de residência fixa e ocupação lícita, as condições subjetivas do paciente, por si sós, não afastam a decretação da custódia cautelar quando presentes seus requisitos legais, consoante reiterada jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, alinhada aos precedentes das Cortes Superiores.” (e-STJ fl. 209).



    A análise realizada pelo Tribunal de origem encontra-se em linha com a jurisprudência desta Corte acerca das circunstâncias fáticas do caso concreto, que dão conta do preenchimento das condições previstas no art. 312 do CPP, aliadas à proporcionalidade e à indispensabilidade da decretação da prisão preventiva.



     Assim, apurada a existência de pluralidade de crimes e sua gravidade concreta (receptação simples, receptação de animal, associação criminosa armada, posse irregular de arma e munições de uso permitido e posse ilegal de munições de uso restrito), bem como a reincidência do recorrente, ainda que se trate de crimes de trânsito, não se visualiza elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade.



    (...)



    Por fim, é assente nesta Corte que "tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura" (AgRg no HC 844.095/PE, Relator Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. em 18/12/2023, DJe 20/12/2023).



    Por fim, em consulta ao Tribunal de origem, verificou-se que em 11/07/2024 foi determinado o encaminhamento do paciente há consulta médica para dar continuidade ao tratamento médico.”



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Destaco, ainda, os seguintes julgados: “O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da ação criminosa ou demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a conduta delitiva” (HC 216.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022). 



    Outrossim, a aplicação excepcional da prisão domiciliar demanda comprovação de grave estado de saúde e de impossibilidade de tratamento médico adequado na unidade prisional, o que não foi verificado no caso concreto. Conforme decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, “em consulta ao Tribunal de origem, verificou-se que em 11/07/2024 foi determinado o encaminhamento do paciente à consulta médica para dar continuidade ao tratamento médico” (evento 14).



    Nesse sentido:



    HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – SUBSTITUIÇÃO – ADEQUAÇÃO. Em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de revisão criminal. HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ATO LIBIDINOSO DIVERSO – TIPICIDADE. Tem-se o enquadramento no tipo penal previsto no artigo 217-A do Código Penal quando demonstrada, ante elementos de convicção do processo-crime, a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal contra criança. ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONSUMAÇÃO. Demonstrada a execução de atos libidinosos em face de criança, descabe reconhecer a forma tentada do delito previsto no artigo 217-A do Código Penal. PRISÃO DOMICILIAR – ENFERMIDADE – INADEQUAÇÃO. Não havendo comprovação da impossibilidade ou inviabilidade de vir a ser realizado tratamento médico de forma adequada no local da custódia, descabe o implemento do regime domiciliar.



    (HC 173883, Relator Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, Dje 27.03.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente